Tribunal: TJPA
Processo: 0806810-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806810-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO, PATRIK MARTINS RODRIGUES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA AS MEDIDAS CONSTRITIVAS PELO JUÍZO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e PATRIK MARTINS RODRIGUES SILVA
, tendo por coator o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga
,
aduzindo o nobre causídico
, em resumo, que o
s
paciente
s, presos em flagrante no dia 30.06.2020, convertido em prisão preventiva, acusados da prática dos crimes de estelionato e associação criminosa – Proc. nº
0800385-72.2020.8.14.0025
–, sofrem constrangimento ilegal ante ausência de situação flagrancial; além da
ausência de condição de procedibilidade.
Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID Num
3307003
) requisitou informações ao Juízo, devidamente prestadas (ID Num
3325259
), com a Procuradoria de Justiça opinando, pela prejudicialidade

do
writ,
em virtude da perda de seu objeto jurídico (Juízo revogou as prisões preventivas no dia 22.07.2020).

Os autos retornaram a minha relatoria, vez que a mim distribuídos durante o meu período de férias.

VOTO

O julgamento do habeas corpus, conforme se extrai do parecer do Procurador de Justiça que oficia no presente, encontra-se prejudicado.

Informa o doutor
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
, que: “
Em consulta ao sistema PJE – 1º grau
, verifica-se que, em

resposta ao petitório da defesa, o Juízo de Direito Vara Única da Comarca

de Itupiranga proferiu decisão nos autos de n.º 0800385-72.2020.8.14.0025 em 22/07/2020, substituindo a prisão por medidas cautelares e expedindo os competentes alvarás de soltura”.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
07.07.2020
.

ANTE O EXPOSTO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020